Tribunal: TJBA
Processo: 8000642-24.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000642-24.2016.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): ALBERTO CARVALHO SILVA APELADO: MIRACELIA ALVES DOS SANTOS Advogado(s):HUGO KARTZZIANO RODRIGUES DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. ATIVIDADE DE LAVANDEIRA HOSPITALAR. CLASSIFICAÇÃO NA NR-15, ANEXO 14. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. FATO INCONTROVERSO. APLICAÇÃO DO IRDR TEMA 7 DO TJBA. PRECEDENTES. PERCENTUAL DE 40% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO DEVIDO NO PERÍODO ANTERIOR AO PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECIMENTO DE EPIs NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA CONFORME A EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO REEXAME NECESSÁRIO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com o objetivo de receber diferenças do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e reflexos legais, relativos ao período entre abril de 2013 e fevereiro de 2016. A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade, determinando a apuração do valor em liquidação e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A decisão não foi submetida ao reexame necessário, mas houve posterior reavaliação ex officio quanto aos honorários, com base no art. 85, § 4º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo sem a necessidade de produção de laudo pericial judicial; (ii) estabelecer se o reconhecimento administrativo da insalubridade em grau máximo, aliado à ausência de impugnação específica e à natureza da atividade exercida, é suficiente para justificar a condenação, com aplicação da tese firmada no IRDR Tema 7 do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao adicional de insalubridade decorre de garantia constitucional (CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º) e é previsto na Lei Municipal nº 197/1990, art. 70, sendo devido aos servidores que atuam em condições insalubres, com base nos graus definidos pela regulamentação pertinente. A atividade de lavandeira hospitalar, exercida pela autora, é expressamente classificada como insalubre em grau máximo pelo Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo o adicional correspondente fixado em 40% sobre o salário mínimo. O Tribunal de Justiça da Bahia, ao julgar o IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7), firmou tese vinculante no sentido de que, diante da omissão legislativa municipal quanto à regulamentação do adicional de insalubridade, é cabível a aplicação supletiva da NR-15, sendo dispensável a perícia técnica judicial quando houver reconhecimento administrativo ou fato incontroverso. No caso concreto, o próprio Município, a partir de fevereiro de 2017, passou a pagar à autora o adicional de insalubridade em grau máximo, o que configura inequívoco reconhecimento administrativo da condição de insalubridade na função exercida. A ausência de impugnação específica quanto à função de lavandeira hospitalar e a comprovação do pagamento do adicional de 40% a partir de 2017 tornam o fato incontroverso, nos termos do art. 374, II, do CPC, dispensando a produção de prova pericial. A alegação de que a insalubridade só poderia ser reconhecida mediante laudo pericial com efeitos ex nunc não se aplica à hipótese em que a condição laboral insalubre é contínua, já reconhecida administrativamente e comprovada por outros meios de prova. Não se trata de direito novo, mas de direito preexistente, cuja inobservância resultou em pagamento a menor durante o período indicado. O Município não se desincumbiu do ônus de provar que forneceu EPIs eficazes e suficientes para neutralizar os agentes insalubres, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de documentos comprobatórios. A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal como obstáculo ao pagamento da verba é infundada, pois o cumprimento de obrigação legal e constitucional não configura nova despesa, mas regularização de passivo decorrente de inadimplemento de direito preexistente. A sentença aplicou corretamente os critérios de atualização das parcelas devidas, conforme o entendimento fixado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora com base na poupança até a vigência da EC nº 113/2021, quando passa a incidir, de forma unificada, a taxa SELIC. Embora a sentença tenha fixado os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, de ofício, no reexame necessário da matéria, foi determinado que a fixação definitiva do percentual ocorra apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC, em virtude da natureza ilíquida da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade pode ser reconhecido judicialmente com efeitos retroativos, independentemente de laudo pericial, quando a atividade exercida for notoriamente insalubre, o fato for incontroverso ou houver reconhecimento administrativo do ente público. A aplicação da NR-15 do Ministério do Trabalho é autorizada de forma supletiva, conforme tese firmada no IRDR Tema 7 do TJBA, diante da omissão do Município quanto à regulamentação do adicional de insalubridade. O fornecimento de EPIs eficazes e suficientes deve ser comprovado pelo ente público, sob pena de manutenção do direito ao adicional. O pagamento de verba remuneratória legalmente devida não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não constitui nova despesa, mas adimplemento de obrigação legal preexistente. A fixação de honorários sucumbenciais em condenação ilíquida deve observar o disposto no art. 85, § 4º, do CPC, sendo o percentual definitivo estabelecido apenas após a liquidação do julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000642-24.2016.8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelada MIRACELIA ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e , E DE OFÍCIO, NO REEXAME NECESSÁRIO DA MATÉRIA, DETERMINAR QUE A FIXAÇÃO DEFINITIVA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA OCORRA APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME ART. 85, § 4º, DO CPC, nos termos do voto da relatora. Salvador, 14